Tribunal: TJES
Processo: 0091284-39.2010.8.08.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0091284-39.2010.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

PARTE RE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Embargos de Declaração
na Remessa Necessária

(ED na RemNec
c
nº 0091284-39.2010.8.08.0035
)

Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1255/STF. INAPLICABILIDADE. APLICÁVEL O TEMA
1.076 STJ. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Vila Velha contra acórdão que manteve integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O embargante alega omissão no julgado por não ter analisado a fixação da verba honorária sob a ótica do Tema 1.255 do STF, que trata da possibilidade de arbitramento por equidade em causas de valor exorbitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que, ao fixar os honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, não se manifestou sobre a aplicabilidade do Tema 1.255/STF, ainda pendente de julgamento, em detrimento do entendimento consolidado no Tema 1.076/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inexiste a omissão apontada. A matéria referente aos honorários advocatícios, por ser de ordem pública, pode ser analisada a qualquer tempo. Contudo, o acórdão embargado, ao manter a sentença, ratificou a aplicação dos critérios legais para a fixação da verba, em conformidade com a jurisprudência vinculante vigente.

4. Embora o Tema 1.255/STF verse sobre a possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa em causas de valor exorbitante contra a Fazenda Pública, seu julgamento ainda não foi concluído. Assim, permanece hígido e de aplicação obrigatória o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, que veda o arbitramento por equidade fora das hipóteses estritas do art. 85, § 8º, do CPC, determinando a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

6. Tese de julgamento:
“Não há omissão no julgado que fixa os honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública com base nos percentuais legais (Tema 1.076/STJ), vez que ainda pendente de julgamento o Tema 1.255/STF, que discute a possibilidade de arbitramento por equidade em causas de valor elevado”".

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 3º e 8º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; STF, RE 1.412.069 (Tema 1.255). AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0091284-39.2010.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

PARTE RE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃ
O

opostos pelo

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra o v. acórdão (id. 15119378) que, à unanimidade, conheceu da remessa necessária para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, a qual, dentre outras providências, declarou a nulidade da CDA nº 1473/2005 e condenou a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O embargante alega (
id. 15289884
)
, em síntese, a existência de omissão no julgado, vez que o acórdão não se manifestou sobre a necessidade de analisar a fixação dos honorários advocatícios sob a ótica do Tema 1.255 do E. Supremo Tribunal Federal, defendendo que a aplicação do percentual legal sobre o elevado valor da causa resultará em quantia exorbitante, sendo imperativo o arbitramento por apreciação equitativa.

Por fim, requer que as omissões sejam supridas para fins de pré-questionamento explícito da matéria, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A parte embargada apresentou contrarrazões (id. 15674193), pugnando pela rejeição do recurso, ao argumento de que não existem vícios a serem sanados, tratando-se de tentativa de rediscussão do mérito e de indevida inovação recursal, além de a matéria estar pacificada pelo Tema 1.076 do c. Superior Tribunal de Justiça

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0091284-39.2010.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

PARTE RE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃ
O

opostos pelo

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

contra o v. acórdão (id. 15119378) que, à unanimidade, conheceu da remessa necessária para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, a qual, dentre outras providências, declarou a nulidade da CDA nº 1473/2005 e condenou a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O embargante alega (id. 15289884), em síntese, a existência de omissão no julgado, vez que o acórdão não se manifestou sobre a necessidade de analisar a fixação dos honorários advocatícios sob a ótica do Tema 1.255 do E. Supremo Tribunal Federal, defendendo que a aplicação do percentual legal sobre o elevado valor da causa resultará em quantia exorbitante, sendo imperativo o arbitramento por apreciação equitativa.

Por fim, requer que as omissões sejam supridas para fins de pré-questionamento explícito da matéria, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A parte embargada apresentou contrarrazões (id. 15674193), pugnando pela rejeição do recurso, ao argumento de que não existem vícios a serem sanados, tratando-se de tentativa de rediscussão do mérito e de indevida inovação recursal, além de a matéria estar pacificada pelo Tema 1.076 do c. Superior Tribunal de Justiça

Pois bem.

De plano, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Com efeito, tratando-se de alegações atinentes aos honorários advocatícios, a matéria ventilada ostenta natureza de ordem pública. Consoante a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus"
(AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, DJe de 16/3/2023). Tal circunstância, por si só, afasta o óbice processual arguido e impõe o exame da questão de fundo.

Dito isso, de acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...) Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

De plano, cumpre assentar que, no caso vertente, inexiste a omissão apontada pelo embargante. Com efeito, o v. acórdão recorrido (id. 15119378), ao manter integralmente a sentença de primeiro grau, apenas ratificou a condenação em honorários advocatícios que, por sua vez, foi fixada em estrita observância aos critérios positivados em Lei. Explico.

A irresignação do embargante, como se extrai de sua peça recursal, cinge-se à tese de que seria possível a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, ao argumento de que, por se tratar de causa de valor exorbitante em face da Fazenda Pública, seria aplicável a
ratio decidendi
em discussão no Tema 1.255 da Repercussão Geral do Egrégio Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, muito embora o STF tenha reconhecido a existência de repercussão geral no RE 1412069 (Tema 1255) que discute a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes em causas em que a Fazenda Pública for parte, ainda pende de definição a questão posta a julgamento.

Deste modo, enquanto pendente de julgamento o Tema 1255/STF, necessário reconhecer a aplicabilidade o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema 1.076, o qual, em consulta ao sítio eletrônico do STJ não se encontra suspenso, mas na situação
“Acórdão Publicado – RE Pendente”.

Sendo assim, agiu com acerto este Órgão Colegiado ao manter a aplicação dos critérios percentuais de honorários previstos em Lei, em conformidade com Tema 1.076 estabelecido pelo c. STJ, não havendo que se falar, portanto, em omissão a ser sanada.

Por derradeiro, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)